Tribunal: STF
Processo: HC 184727
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 572.803.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “234 tabletes de erva prensada, num total de 179,6 quilos de maconha”.
    A defesa interpôs recurso de apelação, contudo, ainda não foi julgado pelo Tribunal de origem.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da prisão cautelar.
    Aduz “evidenciado o excesso de prazo na prisão preventiva imposta em face do paciente: Ercílio foi preso preventivamente no dia 21 de agosto de 2017, portanto, 2 anos, 8 meses e 8 dias atrás”.
    Sustenta que “o processo criminal não traz complexidade alguma”. 
    Assevera que “a sentença condenatória, prolatada há mais de dois anos (fls. 434/446), sequer fundamentou a manutenção da prisão do paciente, e desde então não há nenhuma manifestação judicial a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar, ao arrepio do art. 316, § único, do CPP”. 
    Arrazoa que “a apelação está conclusa ao relator há praticamente um ano. Neste contexto, a apressada designação de data de julgamento, logo após prestar informações ao STJ, nada mais é do que um ato reconhecimento do excesso de prazo e do constrangimento ilegal imposto ao paciente”.
    Aponta que “a ação penal não será julgada na sessão 07 de maio de 2020”, tendo em vista o pedido de adiamento de julgamento protocolado pelo impetrante, “o que deve ser confirmado até o final da semana, conforme a praxe do E. TJSC, para que o ora impetrante tenha a possibilidade de fazer a sustentação oral”.  
    Pontua que “se trata de uma pena claramente exorbitante, de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a acusado (ora paciente) não reincidente, pelo crime de tráfico de drogas”.
    Argumenta que “o constrangimento ilegal é manifesto no excesso de prazo, e não pode o advogado de defesa aceitar um julgamento “a toque de caixa”, sem a possibilidade de sustentação oral, quando se trata de um recurso que merece tanto cuidado, diante das graves ilegalidades advindas da r. sentença condenatória”. 
    Destaca que “o paciente, outrossim, possui oito filhos biológicos (conforme certidões de nascimento anexas). Destes, cinco são menores de idade e moram com a avó paterna (mãe do paciente – comprovante de residência anexo) no interior do Paraná, à mercê de graves problemas financeiros e alta vulnerabilidade social”. 
    Prossegue sustentando que “o crime cometido (tráfico de drogas), ensejador da custódia cautelar não envolve violência ou grave ameaça, e que o paciente possui histórico exemplar no ergástulo, no qual não consta nenhuma falta anotada, com homologações de remição por trabalho (fl. 80, dos referidos autos) e leitura (fls. 115/116), a despeito da idade avançada (55 anos de idade), que o coloca em risco de contrair o coronavírus”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido este remédio constitucional para que: 
    a) seja concedida liminarmente a ordem em Habeas Corpus e determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a configuração de excesso de prazo; 
    b) ao final, seja confirmada a liminar e concedida definitivamente a ordem em Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente ante a configuração de excesso de prazo, com a respectiva expedição de alvará de soltura, para que permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, conforme previsto na Constituição Federal e assentado por esta Suprema Corte”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Quanto à alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação contra sentença condenatória proferida em 26 de março de 2018, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade que totalizou 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, verifico que, na hipótese e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso. 
    Primeiramente, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 
    Transcrevo para delimitar a quaestio excerto das informações prestadas pela Corte de origem, às fls. (73-119), verbis: 
    ‘[...] 
    Na origem (ação penal n. 0002287-76.2017.8.24.0007 - doe. 1), o ora paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4 o , c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pois subsistiam as razões que fundamentaram a decretação da prisão cautelar (doe. 2), fato que ensejou a autuação do Processo de Execução Criminal n. 0000908-66.2018.8.24.0007 (doe. 3). Na ocasião, ainda foram condenados os corréus Luiz Fernando Calixto e Karina Shwanki Horacio. 
    Contra esta decisão o ora paciente, assim como os demais réus, interpôs recurso de apelação (doe. 4), que ascendeu à esta Corte em 31 de agosto de 2018, sendo o feito distribuído à Quarta Câmara Criminal (doe. 5), com a apresentação das devidas razões recursais em 23 de abril de 2019 e respectivas contrarrazões em 13 de maio de 2019. 
    Em 22 de maio de 2019, o representante da Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer, sendo, no dia subsequente, os autos encaminhados conclusos ao relator (doe. 6). Observo que em 03 de abril de 2020, a defesa do ora paciente arguiu a revogação da segregação cautelar perante esta Corte, sendo o pleito encaminhado à primeira instância, em que o magistrado declarou-se incompetente e determinou a remessa ao juízo da execução para análise (doe. 7). 
    Ressalto, por fim. que o feito foi incluído em pauta para julgamento, a ser realizado na data de 07 de maio de 2020’ (fls. 73-74, grifei). 
    In casu, verifica-se pelas informações constantes dos autos, bem como do trâmite processual no sítio do eg. Tribunal de origem que os autos foram recebidos, em 31/08/2018, e distribuídos, em 03/09/2018, tendo sido, lá, apresentadas as razões em 23/04/2019 e as contrarrazões, em 13/05/2019, sendo que o parquet estadual apresentou seu parecer, em 22/05/2019, ficando os autos conclusos ao Relator no dia seguinte. Observa-se, ainda, que conforme relatado, a Defesa do ora Paciente teria arguido a revogação da segregação cautelar perante à eg. Corte de origem, pelo que o pleito foi encaminhado à instância primeva, na qual o magistrado teria se declarado incompetente e determinado a remessa ao Juízo da execução. No mais, conforme consignou o eg. Tribunal a quo "o feito foi incluído em pauta para julgamento, a ser realizado na data de 07 de maio de 2020" (fl. 74). 
    Observa-se, no caso, que o feito tem tido andamento regular, não obstante seja marcado pela necessidade de diligências, as quais têm recebido o tratamento adequado, haja vista à gravidade e as circunstâncias do delito, supostamente, praticado que resultou em exorbitante reprimenda ao Paciente, não apresentando qualquer irregularidade capaz de justificar o relaxamento da prisão cautelar sob o fundamento de excesso de prazo. 
    Com efeito, verifica-se, ainda, que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo.
      Ademais, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, resultou ao ora Paciente a reprimenda de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses, desde o recebimento do recurso, não se me afigura desproporcional. 
    (...)
    No mais, no que tange às asserções da Defesa acerca da necessidade de fundamentação idônea para o encarceramento do ora Paciente, notadamente no ponto em que se assevera que: "a sentença condenatória, prolatada há mais de um ano (fls. 434/446), sequer fundamentou a manutenção da prisão do paciente, e desde então não há nenhuma manifestação judicial a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar, ao arrepio do art. 316, § único, do CPP", entendo que não há manifestação da eg. Corte de origem sobre tais teses, o que impede a manifestação desta Corte Superior acerca da quaestio, sob tema de incorrer em indevida supressão de instância. 
    (...)
    Ante o exposto, denego a ordem”. 
    Com efeito, no que concerne à aduzida ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça consignou, sobre esse específico ponto, que “não há manifestação da eg. Corte de origem sobre tais teses, o que impede a manifestação desta Corte Superior acerca da questão, sob tema de incorrer em indevida supressão de instância”. 
    Nesse contexto, impende notar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    De outro lado, em relação ao alegado excesso de prazo, observo que o Tribunal a quo registrou que “os autos foram recebidos, em 31/08/2018, e distribuídos, em 03/09/2018, tendo sido, lá, apresentadas as razões em 23/04/2019 e as contrarrazões, em 13/05/2019, sendo que o parquet estadual apresentou seu parecer, em 22/05/2019, ficando os autos conclusos ao Relator no dia seguinte. Observa-se, ainda, que conforme relatado, a Defesa do ora Paciente teria arguido a revogação da segregação cautelar perante à eg. Corte de origem, pelo que o pleito foi encaminhado à instância primeva, na qual o magistrado teria se declarado incompetente e determinado a remessa ao Juízo da execução. No mais, conforme consignou o eg. Tribunal a quo ‘o feito foi incluído em pauta para julgamento, a ser realizado na data de 07 de maio de 2020’”. 
    Nesse contexto, impende consignar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser procedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. 5. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade do feito (pluralidade de réus, defensores e testemunhas). Processo concluso aguardando sentença. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC nº 120.027, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015).
    Demais disso, o Tribunal a quo assinalou que “a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo”, bem como que “a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses, desde o recebimento do recurso, não se me afigura desproporcional”. Por oportuno, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016)
    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Portanto, cumpre assinalar, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente